Tribunal: TCU
Processo: 021.991/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, da revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria cujo registro tácito foi reconhecido por este Tribunal via Acórdão 9391/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão inicial de aposentadoria a Sebastiao Goncalves de Amorim (ato no 29739/2018), considerando-o ilegal e cancelando o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação; 9.3.2. alerte o Sr. Sebastiao Goncalves de Amorim no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer ao Ministério Público Federal que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, motivada pela incorporação - sem fundamento em decisão judicial transitada em julgado - de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 supra; 9.5.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.